Tribunal: STJ
Processo: 0001478-26.2015.8.13.0472
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2097430 - MG (2023/0338362-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: LEANDRO MENDES
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO PRADO DIAS - MG186179
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12 E 61, II, , DO CP E
F
DO ART. 1o DA LCP. AGRAVANTES DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO A
CONTRAVENÇÕES. POSSIBILIDADE.
1. Consoante o art. 1o da LCP e o art. 12 do CP, as regras gerais do Código
Penal são aplicáveis a leis especiais no que não lhe for contrária. Dessa
forma, não há qualquer óbice à aplicação da agravante do art. 61, II, , do
f
CP à contravenção de vias de fato.
2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
25/09/2025
01/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:53:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 226d0c2b-0331-4f2b-b7c2-cd2021c3ccbd

RECURSO ESPECIAL No 2097430 - MG (2023/0338362-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: LEANDRO MENDES
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO PRADO DIAS - MG186179
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12 E 61, II, , DO CP E
F
DO ART. 1o DA LCP. AGRAVANTES DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO A
CONTRAVENÇÕES. POSSIBILIDADE.
1. Consoante o art. 1o da LCP e o art. 12 do CP, as regras gerais do Código
Penal são aplicáveis a leis especiais no que não lhe for contrária. Dessa
forma, não há qualquer óbice à aplicação da agravante do art. 61, II, , do
f
CP à contravenção de vias de fato.
2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento na alínea
do permissivo
a
constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na
Apelação Criminal n. 1.0000.23.065376-8/001, assim ementado (fl. 215):
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E
CIRCUNSTANCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES
DA
PARTE
GERAL
DO
CÓDIGO
PENAL.
NÃO
APLICAÇÃO
ÀS
CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pelas narrativas firmes e
coerentes da vítima, as quais restaram corroboradas pela prova testemunhal e
circunstancial coligida, deve-se conservar a condenação havida, sobretudo quando
a negativa do réu mostra-se isolada nos autos. 2. Por força do principio da
legalidade, as agravantes dispostas na parte geral do CP (artigo 61) não possuem
incidência sobre as contravenções penais. 3. Recurso parcialmente provido. V. V.
Os delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher
não comportam uma interpretação restritiva da norma, pelo que os mecanismos de
proteção devem ser aplicados, também, nas contravenções penais. Isso, pois, os
fatos aparentemente menos relevantes, se não coibidos, podem rapidamente
evoluir para delitos de maior gravidade. Assim, as agravantes previstas no art. 61,
II, do Código Penal devem incidir sempre que a violência for praticada no âmbito
doméstico ou familiar.
Documento eletrônico VDA49905873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 2099750b-dddc-4650-95c4-356f3fe0f558

No recurso especial, a acusação aponta a violação dos arts. 12 e 61, II, , do
f
Código Penal, bem como do art. 1o do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei
das Contravenções Penais), sob a tese de que, ao contrário do entendimento do
Tribunal de origem, as agravantes previstas no Código Penal são aplicáveis às
contravenções penais, conforme interpretação dos referidos dispositivos legais.
Ao final da peça recursal, requer o provimento da insurgência para que a
referida agravante seja restabelecida, nos termos da sentença condenatória.
Não oferecidas contrarrazões, o recurso especial foi admitido na origem (fls.
244/246).
O Ministério Público Federal opina pelo provimento da insurgência, nos
termos da seguinte ementa (fl. 255):
RECURSO
ESPECIAL
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
ESTADUAL.
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO
CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO NO RECONHECIMENTO EM CONTRAVENÇÃO
PENAL. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
A insurgência comporta acolhimento.
Quanto à incidência da agravante prevista no art. 61, II, , do Código Penal à
f
contravenção de vias de fato, o Tribunal de origem, por maioria, consignou o seguinte
(fls. 220/221 - grifo nosso):
[...] Todavia, na segunda fase, deve ser decotada a agravante disposta no
artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, por se tratar de agravante prevista na
parte geral do Código Penal que, por tal razão, possuem aplicabilidade restrita aos
.
crimes, não se estendendo às contravenções penais
[...]
Sobre o tema, destaco o disposto nos arts. 12 do Código Penal e 1o da Lei
das Contravenções Penais, nessa ordem:
Art. 12 - As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados
por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.

Art. 1o Aplicam-se as contravenções às regras gerais do Código Penal,
sempre que a presente lei não disponha de modo diverso.
Como se observa, os dois diplomas legais preveem a aplicação supletiva
das regras gerais do Código Penal no que a lei especial não lhe for contrária. Desse
Documento eletrônico VDA49905873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 2099750b-dddc-4650-95c4-356f3fe0f558

modo, não há qualquer óbice à incidência da referida agravante ao caso dos autos que
trata de vias de fato.
Ademais, como bem frisado no voto minoritário do acórdão recorrido, no
âmbito da Lei Maria da Penha, a palavra 'crime' deve ser interpretada como infração
penal, ou seja, também deve abranger as contravenções penais. Os fatos que são,
aparentemente, menos relevantes, devem ser rapidamente coibidos, evitando que
(fl. 223).
estes evoluam para delitos de maior gravidade
Embora sob outro viés de análise, este Tribunal Superior já ratificou a
possibilidade de incidência da referida agravante em casos de vias de fato, veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LEI
VIAS DE FATO.
MARIA DA PENHA.
BIS IN IDEM. NÃO
ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL.
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Lei n. 11.340/2006 instituiu um sistema protetivo com vistas a prevenir e
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
O art. 61, II, "f", do CP, por sua vez, objetiva agravar a sanção, na segunda
etapa da individualização da pena, em razão da maior gravidade do ato delituoso
praticado nesse contexto. Assim, não há bis in idem na aplicação concomitante da
referida legislação e da agravante, porque as previsões contidas na Lei Maria da
Penha - entre elas, a vedação de fixação de multa isoladamente -, embora
recrudesçam a resposta penal do Estado a delitos praticados em contexto de
violência doméstica, não importam em aumento da sanção.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 593.063/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de
- grifo nosso).
9/9/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41
VIAS DE FATO.
(LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS - LCP). APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART.
- CP E DO RITO DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA
61, II, f, DO CÓDIGO PENAL
PENHA). BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo
conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois
a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência
doméstica e familiar contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de
- grifo nosso).
28/6/2017
Portanto, necessário o restabelecimento da referida agravante e,
consequentemente, a pena fixada pelo Juízo de primeiro grau, de 21 dias de prisão
.
simples
Ante o exposto,
ao recurso especial, a fim de restabelecer a
dou provimento
incidência da agravante prevista no art. 61, II, , do Código Penal, bem como a pena de
f
21 dias de prisão simples.
Documento eletrônico VDA49905873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/08/2025 06:20:34
Código de Controle do Documento: 2099750b-dddc-4650-95c4-356f3fe0f558

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.097.430 / MG
Número Registro: 2023/0338362-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014782620158130472 10000230653768001 10000230653768002 14782620158130472
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: LEANDRO MENDES
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO PRADO DIAS - MG186179
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CONTRAVENÇÕES PENAIS - VIAS DE FATO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:06
Código de Controle do Documento: 711d8797-4e2e-42f1-9c38-ded50c3e1caa